Tribunal: STF
Processo: HC 145311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de vultosas quantidades de drogas. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico internacional de drogas, envolvendo vultosa quantidade de droga (210 kg de cocaína) e de dinheiros (€ 210.000,00 euros, $ 460.000,00 dólares e R$ 350.000,00 reais).



    2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 



    3. Por demandar o reexame de fatos e provas, mostra-se inviável a apreciação, em sede de habeas corpus, de tese defensiva a respeito da inexistência de prova da participação do agente no crime. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.